Tribunal: TJDFT
Processo: 0701221-52.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701221-52.2021.8.07.0007 RECORRENTE: MARCUS ROBERTO CHAVES DE BRITO RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. PURGAÇÃO INTEMPESTIVA E PARCIAL DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE PLENA E EXCLUSIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. É inaplicável a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei no 911/1969. Precedente do STJ. 2. Nos termos dos artigos 2o e 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/69, com as alterações introduzidas pela Lei no 13.043/2014, não promovido pelo devedor o pagamento da integralidade da dívida dentro dos 05 (cinco dias) após a execução da liminar de busca e apreensão, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem se consolidam no patrimônio do credor fiduciário, autorizando-o a promover a alienação do bem, sem a necessidade de autorização judicial ou extrajudicial. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que houve violação ao devido processo legal, uma vez que a sentença e o acórdão combatido violaram cabalmente as provas nos autos e, sobretudo, o entendimento da juíza natural da causa que determinou a entrega do bem ao recorrente. Requer seja determinada a devolução imediata do veículo, tendo em vista que o recorrente já pagou mais de 80% (oitenta por cento) do bem e não consta nos autos qualquer documento que comprove categoricamente que o bem foi vendido. Deixa, contudo, de apontar o dispositivo legal supostamente malferido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir pois, “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que tiveram sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.120.664/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 83 DO STJ. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A teoria do adimplemento substancial não é aplicável aos casos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.851.274/AM, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 17/6/2020.) No mesmo sentido o AResp 2144752/BA, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 2/9/2022. Logo, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023